Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736388-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELLO DE FREITAS MALAFAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão (id 108057424 dos autos de origem) que, em ação se usucapião (feito n. 0703308-15.2020.8.07.0007) ajuizada por Marcello de Freitas Malafaia contra Barsil Construções e Comércio Ltda., indeferiu o pedido do agravante de ingresso no processo como assistente simples, ao fundamento de que não há interesse jurídico no objeto litigioso. O Juízo de Primeiro Grau também indeferiu o pedido de intervenção anômala, nos termos do art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997, ao fundamento de não ser permitido ao interveniente a discussão de temas estranhos ao objeto da ação de usucapião, como é o caso de eventual reflexo em sede de relação jurídico-tributária. O agravante afirma que se trata de ação de usucapião em que a parte agravada pede a declaração de aquisição originária da propriedade da garagem n. 59, localizada na CSB 6, lotes 1/2, edifício Concorde, Taguatinga Sul, Distrito Federal. Alega que a parte autora deveria ter ajuizado ação de adjudicação compulsória e que a usucapião é via inadequada para o provimento jurisdicional pretendido, pois configura burla ao pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Diz que a sua intervenção está regulada pelo art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997, que permite a intervenção diante da evidência de potencial e reflexa repercussão econômica, até mesmo em demandas que envolvam apenas particulares. Acrescenta que pretende discutir eventuais consequências na relação jurídico tributária, diversas do objeto da demanda, o que é autorizado por meio da intervenção anômala. Requer que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e admitir a intervenção do Distrito Federal como terceiro interessado. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A hipótese dos autos trata de ação de usucapião ajuizada por Marcello de Freitas Malafaia contra Barsil Construções e Comércio Ltda., tendo por objeto a garagem n. 59, localizada na CSB 6, lotes 1/2, edifício Concorde, Taguatinga Sul, Distrito Federal. O Distrito Federal formulou pedido de intervenção anômala, nos termos do art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997 (id 9583385 do feito n. 0703308-15.2020.8.07.0007). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido (id 108057424 do feito n. 0703308-15.2020.8.07.0007), ao fundamento de que a intervenção anômala não permite ao interveniente a discussão de temas estranhos ao objeto da ação de usucapião, como é o caso de seu eventual reflexo em sede de relação jurídico-tributária. A decisão agravada não merece reparos. O art. 5°, caput, da Lei n. 9.469/1997[1] permite à União intervir em causas em que figurem como autoras ou rés, entidades da Administração federal indireta. O art. 5°, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997 traz uma forma especial de intervenção de terceiros, conhecida como intervenção anômala dos entes públicos. Confira-se a redação do dispositivo legal: As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. Essa forma de intervenção de terceiros não depende da demonstração de interesse jurídico no resultado da demanda, bastando a existência da potencialidade de efeitos reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica. Conforme expresso no dispositivo lega acima transcrito, a concretização dessa intervenção de terceiros se dá pela apresentação de documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria. Assim, a atuação da pessoa jurídica interveniente fica restrita ao esclarecimento de matérias de fato e de direito reputadas úteis ao exame da matéria. Confira-se a lição de Leonardo José Carneiro da Cunha: Na intervenção anômala, a Fazenda Pública tem sua atuação limitada ao esclarecimento de questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria. A pessoa jurídica de direito público que intervenha na demanda, com fundamento no parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, fica adstrita a esclarecer questões de fato e de direito e a juntar documentos e memoriais reputados úteis à eliminação da controvérsia havida em juízo.[2] Constata-se, assim, que, na intervenção anômala, o interveniente não pode discutir matéria estranha ao objeto da lide, mas apenas buscar esclarecer as questões já debatidas entre as partes. Conclui-se, dessa forma, ser inviável a intervenção anômala do Distrito Federal na ação de usucapião. O ente público afirma que não pretende esclarecer pontos controvertidos na demanda, mas apenas resguardar seu direito à cobrança do ITBI, matéria estranha ao objeto da demanda. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO URBANO PARTICULAR. DISTRITO FEDERAL. INTERVENÇÃO NO FEITO. INTERESSE ECONÔMICO FUNDAMENTADO EM RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA SUPOSTAMENTE EXISTENTE. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de usucapião de imóvel particular, o interesse meramente econômico, consubstanciado na possibilidade de não recolhimento de tributo é questão alheia ao objeto da ação, não se mostrando legítimo para autorizar o ingresso do ente público como terceiro interessado. Precedentes. 2. Observado que "...o debate sobre a relação jurídico-tributária entre as partes da ação de usucapião e o ente federativo não se coaduna com o procedimento comum cível de usucapião. Por força legal, dispõe a Fazenda Pública da via da execução fiscal para cobrar seus créditos, não sendo possível admitir sua intervenção amparada em interesse meramente econômico advindo de relação jurídico-tributária supostamente existente entre o fisco e as partes da demanda" (Acórdão 1235433, 07031281320178070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), inviável até mesmo a intervenção anômala, prevista no art. 5o da Lei 9.469/1997. 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1300535, 07301071920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA PELO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. PRETENSÃO MERAMENTE ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de intervenção anômala formulado pelo agravante em ação de usucapião, sob o fundamento de que o Distrito Federal não teria interesse jurídico na causa, mas tão somente interesse econômico, de natureza tributária. 2. Considerando que a intervenção intentada pelo Distrito Federal deriva de fato e direito estranhos ao objeto da ação principal, inexiste interesse processual necessário a permitir seu ingresso no feito. 2.1. A justificativa do agravante para ingressar na ação de usucapião, na qualidade de terceiro interessado, revela interesses de natureza tributária, meramente econômicos, pois justifica que sua atuação é fundamental para evitar o não pagamento do ITBI, tendo em vista que a aquisição originária da propriedade não é fato gerador do mencionado tributo. 3. Jurisprudência: "(...) Na ação de usucapião, o interesse que legitimaria a intervenção do Distrito Federal seria a possibilidade de que as terras usucapiendas fossem públicas ou sobre elas incidisse alguma situação especial, como desapropriação ou tombamento. (...) A alegação quanto à ocorrência de ausência ou necessidade de realização de inventário e consequente recolhimento de imposto de transmissão constitui questão alheia ao objeto litigioso, razão pela qual não se justifica a admissão do ente público como assistente litisconsorcial. 4. A Fazenda Pública dispõe da via da execução fiscal para cobrar seus créditos, não sendo possível admitir sua intervenção amparada em interesse meramente econômico advindo de relação jurídico-tributária supostamente existente entre o fisco e as partes da demanda. 5. Mantida a decisão singular que não conheceu do recurso de apelação do Distrito Federal por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade concernente à legitimidade e ao interesse de recorrer. (...)" (07031281320178070004, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, PJe: 17/3/2020). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1266825, 07080726520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. INTERVENÇÃO ANÔMALA DO DISTRITO FEDERAL. LEI N. 9.469/97. RECURSO COM TEMAS DIVERSOS DO OBJETO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2. O art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997 autoriza a intervenção das pessoas jurídicas de direito público, mesmo nos casos em que não estiver presente o interesse jurídico, bastando o interesse meramente econômico, ainda que de reflexos indiretos. No entanto, os poderes do interveniente limitam-se a esclarecer questões de fato e de direito, contribuindo com a resolução do litígio, através da juntada de documentos e memoriais relacionados à causa de pedir e, se for o caso, recorrer, não sendo possível ao Poder Público suscitar questões diversas do objeto da demanda. 3. No caso em análise, o Distrito Federal foi devidamente intimado para, caso houvesse interesse, compor a lide, entretanto, afirmou não ter interesse apto a justificar sua intervenção. Apenas em grau recursal, o interveniente visa discutir eventuais consequências na relação tributária, ou seja, questões diversas do objeto da demanda, o que não é autorizado por meio da intervenção anômala. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1193338, 07040190320188070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de ação de usucapião relativa à imóvel particular, não há interesse jurídico do Distrito Federal no objeto litigioso, o que inviabiliza o seu ingresso no feito como assistente (CPC/2015 124). 2. Inviável, ainda, a intervenção anômala do Distrito Federal no feito, com fulcro no art. 5°, parágrafo único da Lei n° 9.469/97, a qual não permite ao interveniente a discussão sobre temas estranhos ao objeto da ação de usucapião, como é o caso de seu eventual reflexo em sede de relação jurídico-tributária. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1176283, 07173722220188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. [2] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 229.